Tribunal: TJES
Processo: 0001390-15.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001390-15.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM INDICAR, COM SEGURANÇA, QUE O ACUSADO EXERCIA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo nos autos provas contundentes acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, especialmente sob o crivo do contraditório, necessária a manutenção da r. sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001390-15.2019.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença registrada no id 38554703, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que absolveu DOUGLAS MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA, ora apelado, da imputação de prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pela prática do referido delito (id 912680). Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 13 de abril de 2019, nas imediações da Rua Adolpho Pereira da Silva, Bairro Silvana, naquela cidade de Bom Jesus do Norte/ES, o apelado mantinha em sua posse, substância entorpecente, para o fim de praticar o comércio ilícito de drogas.

Ademais, deflui do caderno processual que os policiais militares se depararam com o recorrido e outro indivíduo, num local bastante conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao se aproximarem dos rapazes, estes imediatamente empreenderam fuga. Ato contínuo, os policiais perceberam que o recorrido se desfez de um objeto enquanto fugia.

Ao defrontarem com a atitude suspeita do acusado, os agentes de segurança do Estado foram ao local do objeto desvencilhado por Douglas Messias, onde se constatou que se tratava de 2 (duas) buchas de “maconha”.

Insta salientar, outrossim, que o apelado é notório traficante de drogas do Bairro Silvana, onde há uma contumaz prática do aludido crime. Cumpre ressaltar, ainda, que constantemente são feitas denúncias aos policiais desta cidade envolvendo o denunciado à mercancia ilícita de entorpecentes.

Passo, então, a análise d
a tese
ministerial.

A materialidade delitiva ressai inconteste, conforme laudo toxicológico definitivo de fl. 39.

Em relação à autoria, por outro lado, entendo que, malgrado as provas demonstrem que o réu se encontrava no local dos fatos e que foi legitimamente abordado por policiais, paira relevante dúvida a respeito do que ocorreu a partir daí, na medida em que há testemunhas civis, ouvidas em Juízo e devidamente compromissadas, que narraram os fatos de maneira diversa do que os policiais.

De fato, a autoria não pode simplesmente ser atribuída ao apelado por conta de possível envolvimento de sua pessoa em algum outro evento tido por criminoso, possuindo em seu desfavor alguma denúncia anônima.

Em interrogatório judicial, Douglas Messias optou por negar os fatos, no mais, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (mídia anexa).

Os policiais que participaram da ocorrência, ANDERSON SILVEIRA ORTEGA e RICARTE MEDEIROS TEIXEIRA, ouvidos em sede inquisitorial (fls. 29/30), afirmaram que, durante patrulhamento preventivo por um local de ponto de drogas, avistaram dois indivíduos, sendo que os mesmos correram, momento em que visualizaram claramente que o apelado dispensou uma porção de droga. Por fim, destacaram que o réu é antigo conhecido da Polícia Militar e que vende droga diariamente, conforme denúncia que chegaram à PM. O outro indivíduo não foi localizado.

Em Juízo (mídia anexa), o policial ANDERSON SILVEIRA ORTEGA explicou que não se recordava muito do fato, reafirmando que Douglas é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Não obstante os policiais sustentem que o apelado é conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, há depoimentos prestados por testemunhas devidamente contraditadas em sentido oposto.

A testemunha ALAIR FRANCISCO DE SOUZA, ouvido em sede policial (fl. 25 e verso), informou que reside próximo à casa do apelado e que pode afirmar que é viciado em drogas e que apenas suspeitou de ocorrer tráfico.

Já durante a instrução judicial (mídia anexa), não confirmou que o réu vendia drogas.

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha JUSSARA FRANCISCO DE SOUZA (mídia anexa), afirmou ter visto o réu consumindo entorpecente, porém nunca viu ou soube que o mesmo vendia droga. Disse também, que as pessoas que vão à casa do réu, vão para usar droga com o mesmo.

Como se vê, as testemunhas Alair e Jussara, ao serem ouvidas em Juízo, afirmaram categoricamente que nunca viram o réu vendendo entorpecente. Jussara ainda informou que o acusado é viciado em drogas e que muitos rapazes frequentavam a casa do mesmo para usar entorpecente, porém nunca presenciou ou visualizou Douglas praticado atos de mercancia.

Outrossim, a quantidade de droga apreendida demonstra que se destinava para consumo próprio e não para tráfico, pois se tratavam de 02 (duas) buchas de “maconha”, ou seja, 1,3 gramas, conforme laudo de substância entorpecente de fl. 39.

Não se está aqui dizendo que o acusado não tenha envolvimento com o tráfico, apenas que, no presente caso, não há prova suficientemente sólida para se concluir que a droga apreendida se destinava à traficância.

É importante lembrar, neste ponto, que adota o sistema processual penal brasileiro o método de valoração de provas chamado de “persuasão racional”, no qual deve o magistrado decidir a causa com base em seu livre convencimento, desde que fundamentado pelos elementos colacionados aos autos.

Na hipótese, há dúvida que não se exaure com os testemunhos dos policiais, pois, apesar de serem válidos como elemento probatório, devem ser sopesados entre si e com os demais indícios e provas colhidos na instrução.

Certo é que uma condenação pelo grave delito de tráfico de drogas não pode se basear em meras conjecturas e probabilidades. É de todo sabido que indícios apenas não bastam para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza, e, não logrando êxito a acusação em produzir provas concretas de que o crime narrado na exordial tenha efetivamente ocorrido, deve o acusado ser socorrido pelo princípio
in dubio pro reo
.

Enfim, pairando fortes dúvidas nesse aspecto, não vejo como acolher o pleito condenatório, devendo ser mantida a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, nos termos em que proferida na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURS
O MINISTERIAL
, mantendo-se intacta a sentença combatida.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.